Tribunal: TJPA
Processo: 0800987-51.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800987-51.2025.8.14.0037

APELANTE: MARIA VENINA GUIMARAES MARINHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800987-51.2025.8.14.0037

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN 5.553

AGRAVADA: MARIA VENINA GUIMARÃES MARINHO

ADVOGADOS: KARLA OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA 28.880, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA 22.171, MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO – OAB/PA 25.054 e DIEGO QUEIROZ GOMES – OAB/PA 18.555

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S. A., contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo autor, reformando a sentença para afastar a prescrição no caso concreto, além de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou sua ilegitimidade passiva e a inexistência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece ser conhecido em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, ausência de dialeticidade por ausência das razões do pedido de reforma, conforme preceitua o art. 1010, III do CPC;

4. O Agravo interno impugna matérias que não foram objeto da Decisão Monocrática Agravada e, assim, não há impugnação de forma específica, o que impõe o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica do decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno por ausência de dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão monocrática (Id. 32033301) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por MARIA VENINA GUIMARÃES MARINHO, afastando a prescrição da demanda e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 32923079), a sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua como mero operador do PASEP, não sendo responsável pela má gestão decorrente de índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, aduzindo a competência da União, bem como a inexistência de dano moral indenizável à autora. Requereu o provimento do recurso para restaurar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas (Id. 32973795).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a ausência das razões do pedido de reforma, conforme preceitua o art. 1010, III do CPC.

No caso, o Agravo interno impugna a legitimidade do agravante e a não configuração do dever de indenizar, matérias que não foram objeto da Decisão Monocrática Agravada que, em análise das razões da Apelação, apreciou tão somente a alegação de ocorrência da prescrição e, assim, não há impugnação de forma específica, o que impõe o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, conforme entendimento consolidado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO .
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) - Grifei

Sobre o tema o TJPA:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA . AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1 . Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.
2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença. 3 . Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010281020198140054 19063570, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) - Grifei

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE . NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA .
1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC
. Precedentes do STJ e desta Corte . 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PA - AC: 00035892520198140048, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) - Grifei

Isto posto, com fundamento no art. 1010, III do CPC do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno
,
por ausência de dialeticidade, considerando a ausência das razões do pedido de reforma, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026